Tribunal: TJDFT
Processo: 0018285-23.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA. FRAÇÃO ADEQUADA. REDUÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a elevada concentração de álcool no organismo, em grau muito superior àquele permitido, diminui a habilidade na condução de veículo automotor, ensejando, assim, maior periculosidade concreta da conduta, o que se mostra idôneo a fundamentar a avaliação desfavorável da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena, na primeira fase da dosimetria, se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
3. A redução da pena, por força de circunstância atenuante, deve ser fixada em patamar proporcional à pena-base estabelecida, o que se dá quando se elege fração próxima a 1/6 (um sexto) (menor fração prevista para as causas de diminuição de pena).
4. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional à pena privativa de liberdade.
5. A fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos causados à vítima pelo delito demanda pedido nesse sentido, seja do Ministério Público, do assistente de acusação ou da vítima, aliado à instrução específica e comprovação do prejuízo, o que não se verifica nos autos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do acusado como incurso nas sanções do artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/1997 (condução de veículo sob a influência de álcool), diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força das circunstâncias judiciais negativamente avaliadas, e, mantida a fração de atenuação da pena por força da circunstância atenuante da confissão espontânea (um sexto), reduzir-lhe as penas de 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 14 (quatorze) dias-multa, para 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima; diminuir a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor de 10 (dez) meses para 02 (dois) meses e 10 (dez) dias; e afastar o pagamento da indenização por dano material arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).